Tribunal: STF
Processo: ARE 1517889
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM RECURSO DE EMBARGOS EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUSPENSÃO DO CONTRATO DE TRABALHO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO/REFEIÇÃO, VALE-CESTA DE ALIMENTOS E ABONO NATALINO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ. INAPLICABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA NORMA.



    A egrégia Oitava Turma conheceu do recurso de revista da reclamada, por violação do artigo 114 do Código Civil, e, no mérito, deu-lhe provimento para excluir da condenação o pagamento do auxílio-alimentação/refeição, do vale cesta de alimentos e do abono natalino previstos nas normas coletivas, a partir da concessão da aposentadoria por invalidez do reclamante, julgando totalmente improcedente a reclamação trabalhista.



    Concluiu, a partir da análise das cláusulas dos acordos coletivos, transcritas no acórdão recorrido, que os instrumentos normativos não estenderam expressamente os mencionados benefícios aos empregados aposentados por invalidez, razão pela qual assentou não ter o reclamante direito às referidas parcelas.



    A pretensão da parte embargante, fundada em dissenso jurisprudencial, esbarra no óbice do artigo 894, § 2º, da CLT, segundo o qual a divergência apta a ensejar os embargos deve ser atual, não se considerando tal a ultrapassada por súmula do Tribunal Superior do Trabalho ou do Supremo Tribunal Federal, ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho.



    Com efeito, o único aresto trazido a confronto de teses espelha entendimento superado nesta Corte, firmado no sentido de que benefícios previstos em norma coletiva, como no caso, auxílio-alimentação/refeição, do vale-cesta de alimentos e do abono natalino, quando não assegurados explicitamente, não são devidos aos aposentados por invalidez, por expressa previsão legal do artigo 114 do Código Civil, o qual preconiza que "os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se estritamente”. Precedentes.



    Os arestos paradigmas invocados somente no agravo não se submetem à apreciação desta Subseção, por serem inovatórios. Cumprida a função exclusivamente uniformizadora por esta Subseção Especializada, nada a modificar o quanto decidido na Turma.



    Agravo conhecido e desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI; 8º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 8º, inciso I, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Os termos do acórdão embargado:



    (...)



    Conforme referido na r. sentença, a Cláusula 68 da ACT 2012/2013 dispõe:



    ‘Ao(à) empregado(a) aposentado(a) pela Previdência Social - INSS e em atividade na Empresa e que mediante atestado médico necessitar do afastamento do trabalho por período superior a 15 (quinze) dias por motivo de doença, terá suspenso os benefícios a contar da data de início do afastamento, da seguinte forma: Afastamento do trabalho por período superior a 06 (seis) meses: terá suspenso o Vale Alimentação/Refeição e Cesta de alimentos; Afastamento do trabalho por período superior a 12 (doze) meses: terá suspenso também o Plano de Saúde.’ (fl. 691).



      Os instrumentos normativos são cristalinos ao concederem o direito à percepção dos benefícios relativos à alimentação pretendidos. 



    Nem mesmo a Cláusula 68ª da ACT 2012/2013 se presta a afastar o pagamento do vale alimentação/refeição e cesta de alimentos para os empregados aposentados por invalidez. A referida norma trata dos aposentados afastados por motivo de saúde, pelo que se pressupõe serem aqueles aposentados por idade ou contribuição que continuam trabalhando, mas que necessitam se afastar por problemas de saúde. Nesse sentido, há que se pontuar que o parágrafo único da referida cláusula, inclusive, prevê que o afastamento motivado por acidente de trabalho não cessa os benefícios (fl. 691).



    (...)



    Tratando-se de verba acessória e complementar, segue a mesma sorte do principal, fazendo jus o Autor também ao seu pagamento.



      Entretanto, somente o parágrafo segundo da Cláusula 15ª da ACT 2013/2014 é que expressamente ressalvou ser indevido os benefícios aos aposentados por invalidez (fl. 199). Não se tratando de garantia de direitos mínimos, plenamente possível a supressão de tais benefícios pela via da negociação coletiva, já que instituída também desse modo. Considerando que o contrato de trabalho encontra-se suspenso, não há de se cogitar em alteração contratual lesiva. Indevidos, portanto, os benefícios requeridos a partir da vigência da ACT 2013/2014, conforme já decidiu a r. sentença. 



    A cláusula 11º, § 3º, do ACT 2012/2013 não tem o alcance que a Ré pretende lhe atribuir porque apenas trata dos casos específicos de suspensão do benefício previdenciário pelo INSS, sem, tudo, excluir o auxílio-alimentação dos aposentados por invalidez, o que somente veio com a nova redação atribuída à cláusula no ACT 2013/2014. 



    Acrescente-se que a Lei nº 6.321/76 não obriga a extensão dos benefícios alimentícios aos aposentados, também não veda a pactuação mais benéfica entre as partes, como no caso. Diante disso irretocável a decisão primeira.



    (...)



    Como se observa, as normas coletivas são claras ao definirem que os benefícios serão devidos nos 12 meses do ano, independentemente de estar ou não o empregado em gozo de férias, afastamentos legais, ausências justificadas e enquanto perdurar o afastamento do funcionário em razão do percebimento de benefício junto ao órgão previdenciário oficial. Portanto, não aludem, especificamente, que aos empregados aposentados por invalidez são garantidos o auxílio-alimentação/refeição, o vale cesta de alimentos e o abono natalino. 



    Ademais, quanto ao abono natalino, o acórdão recorrido assinala que, como esse benefício consiste em um complemento do auxílio-alimentação, deve seguir a mesma sorte da parcela principal.



     



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente